Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734814-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: DIOGO LIMA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de manifestação apresentada por DIOGO LIMA DE SOUZA em agravo de instrumento interposto por ROMARIO DE SOUZA FARIA contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora efetuada em ação de cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 537, de 15 de setembro de 2025, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. Trata-se de manifestação do agravado sobre documentos apresentados pelo agravante, após intimação do juízo, nos termos no art. 10 do Código de Processo Civil (CPC). A apreciação da manifestação pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito da parte. Remetam-se os autos ao Desembargador Eustáquio de Castro, relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista